Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004631-10.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANDRO MIRANDA DA ROSA - CPF: 009.977.741-00 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004631-10.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

EVANDRO MIRANDA DA ROSA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO – ATRASO SUPERIOR À 12H PARA CHEGADA AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alteração unilateral do itinerário contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral existente na medida em que a alteração acarretou em atraso superior a 12 horas até a chegada ao destino.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso (art. 398 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ)
.

O Recorrente, em razões recursais, pugnou pela condenação da Recorrida a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o Recorrente que adquiriu passagens aérea da Recorrida para o trecho de Maceió/AL à Sinop/MT, com conexão no Aeroporto de Guarulhos e Brasília, com previsão de chegada ao seu destino às 23h25min do dia 15/03/2021.

Afirma que no dia anterior recebeu e-mail informando sobre a alteração de seus voos, visto que a empresa não mais realizaria voos de Guarulhos/SP à Sinop/MT, de modo que precisariam ser encaminhados até Cuiabá/MT.

Assim, após a chegada em Cuiabá, necessitou terminar o percurso de ônibus, enfrentando mais de 08 (oito) horas de viagem, o que gerou atraso de mais de 12h (doze oras) do originariamente contratado.

Pois bem. Quanto à referida alteração, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea, em razão da pandemia.

Todavia, deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o real motivo do cancelamento do voo contratado tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Logo, tenho pela existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais em decorrência da alteração unilateral do itinerário contratado pelo consumidor.

O dano moral se mostra presente frente ao considerável atraso decorrente da alteração unilateral do itinerário contratado pela companhia aérea, cujo real motivo não foi por esta comprovado.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, dada as particularidades do caso, notadamente em relação ao atraso superior a 12h (doze horas), porém, com prévio comunicado e prestação de assistência à autora, tenho como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022